Tribunal: STF
Processo: ADI 6228
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL SOBRE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPROPRIEDADE. RECURSO REJEITADO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Embargos de declaração opostos pelo Governador do Estado de Sergipe e pela Associação Brasileira de Empresas de Exploração e Produção de Petróleo e Gás (ABEP) contra acórdão do Supremo Tribunal Federal (STF) que julgou, por unanimidade, parcialmente procedente ação direta de inconstitucionalidade para declarar, com eficácia ex nunc, a invalidade de dispositivos da Lei n. 5.854/2006, do Estado de Sergipe, relativos à cobrança e disciplina de compensações financeiras pela exploração de petróleo e gás natural.

    2. Os embargantes sustentam a existência de omissões concernentes à modulação de efeitos, à abrangência da decisão sobre processos administrativos em curso, à legitimidade do Estado para cobrança de valores decorrentes da atividade fiscalizatória e aos impactos em ações rescisórias. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissões quanto aos pontos suscitados pelos embargantes e se há espaço para esclarecimentos ou integração da decisão.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. O Pleno, no acórdão embargado, enfrentou de forma suficiente a controvérsia constitucional, reconhecendo a competência privativa da União para dispor sobre obrigações principais relativas às compensações financeiras pela exploração de petróleo e gás natural e admitindo a atuação dos Estados apenas quanto às obrigações acessórias de fiscalização. 

    5. A modulação de efeitos foi expressamente deliberada pelo Plenário, com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, fixando eficácia prospectiva à decisão e ressalvando ações individualmente ajuizadas, não havendo obscuridade ou omissão quanto ao seu alcance. 

    6. Os processos administrativos em curso estão abrangidos pela declaração de inconstitucionalidade, por envolverem créditos ainda não definitivamente formados, sendo desnecessária menção expressa no acórdão. 

    7. A decisão também foi clara ao preservar a validade das normas relativas às obrigações acessórias, o que afasta a alegação de omissão quanto à legitimidade estatal para atuação fiscalizatória. 

    8. A análise de impactos em ações rescisórias ou em casos concretos deve ser realizada pelas instâncias competentes, não cabendo ao STF antecipar tais efeitos em sede de controle concentrado. 

    9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis quando utilizados com finalidade infringente sem a demonstração de vícios no julgado. 

    IV. DISPOSITIVO 

    10. Embargos de declaração rejeitados.